Tribunal: TJES
Processo: 0014006-19.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014006-19.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ABRASTEC - ASSISTENCIA TECNICA LTDA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. TROCA DE MEDIDOR. DECRÉSCIMO NO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora, declarando a inexistência do débito referente a consumo irregular de energia elétrica apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 341412, proibindo o corte de energia elétrica e a realização de cobranças relacionadas ao referido débito, além de condenar a apelante ao pagamento parcial das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é prova suficiente para embasar a cobrança de valores apurados unilateralmente pela concessionária; e (ii) verificar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do débito apurado é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI constitui prova unilateral produzida pela concessionária, violando os direitos ao contraditório e à ampla defesa previstos constitucionalmente, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a adoção de um conjunto de evidências para caracterização de irregularidades na medição de energia, incluindo a realização de perícia técnica, além de indícios de prejuízos no período da irregularidade, o que não foi devidamente demonstrado no caso concreto.

Não houve comprovação da redução no consumo de energia durante o período de suposta irregularidade, o que é reforçado pela inexistência de variação significativa no histórico de consumo após a substituição do medidor danificado.

A adoção de cálculo genérico baseado na média dos maiores valores de consumo não encontra respaldo suficiente nos fatos apurados, configurando enriquecimento sem causa da concessionária.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reafirma a necessidade de comprovação efetiva da irregularidade e do prejuízo financeiro para validar a cobrança e eventuais sanções, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser produzido unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar cobrança de consumo irregular.

A ausência de comprovação de irregularidade na medição de energia inviabiliza a cobrança de valores adicionais e a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do débito apurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 884; CPC, art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2013; TJES, AI nº 5004469-10.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 09.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0014006-19.2019.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
A
:
ABRASTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, tratam-se os autos de
A
pelaç
ão

C
íve
l
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
eis que irresignada com a sentença fls. 93/96, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito de R$ 17.061,86, referente ao consumo irregular de energia apurado pela requerida/apelante em razão do TOI nº 341412 e, por conseguinte, confirmou a tutela que proibiu o corte de energia elétrica pelo referido débito e a realização de cobranças, além de condená-la ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da causa.

Nas suas razões, fls. 100/111-verso, aduz a apelante:

(i) estar comprovada a irregularidade na medição do consumo da apelada; (ii) que a elaboração do TOI observou o procedimento contido na Resolução Aneel 414/2010; e (iii) que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora é exercício regular do direito por inadimplemento.

Contrarrazões em fls. 117/120, refutando a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela Escelsa é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente,
ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade
.
1
”

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Com isso, o STJ considera de forma unânime que o TOI, por si só, não é prova de irregularidade na medição de consumo.

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

“
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]”

Adotado dito procedimento no caso concreto, não se concluiu pela reprovação do medidor no ensaio de exatidão (fl. 71-verso), embora tenha-se constatado que o aparelho estava danificado por fogo. E, analisando o histórico de fl. 67, o que se verifica é a inexistência de variação de consumo a maior após a troca do medidor queimado.

Registre-se que enquanto o consumo no período anterior à constatação da irregularidade, entre janeiro/2018 a novembro/2018, variou entre 365kW/m até 494kW/m, nos meses posteriores à inspeção e reparação da irregularidade (de janeiro/2019 a novembro/2019), o consumo variou entre 146kW/m até 309kW/m. Ou seja, nos meses posteriores à inspeção, após a troca do aparelho medidor, o registro preciso do consumo sofreu decréscimo em relação do período de registro supostamente irregular.

A despeito disso, foi aberto procedimento administrativo para apuração da receita supostamente não faturada se utilizando do critério de cálculo disposto nos arts. 130, III e 131 da Resolução ANEEL nº 414/2010, acrescido dos custos administrativos e dos impostos.

Ocorre que, a toda evidência, a apelante ignorou o fato notório de que não houve irregularidade na medição do consumo da apelada para menos no período.

Conclusão do exposto é que, apesar da suposta regularidade do procedimento disposto no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, a apelante não se desincumbiu de demonstrar o período que o medidor estava queimado/danificado, tanto que não indicou o período que perdurou a suposta irregularidade, tendo aplicado o critério de cálculo genérico baseado na “
média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, [...] ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade
”, lastreada no art. 130, III da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Em caso similar, este E. Tribunal de Justiça entendeu que a cobrança configura enriquecimento sem causa para a concessionária:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004469-10.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: NILTON HERNANDES AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA MANIPULAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA pelo consumidor. NEGATIVAÇÃO do usuário e interrupção do fornecimento.
DECRÉSCIMO/QUEDA DO CONSUMO NOS MESES POSTERIORES À SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO
. provável precipitação da concessionária no juízo valorativo acerca da irregularidade e das suas consequências jurídicas. óbice normativo ao enriquecimento sem causa. tutela provisória. requisitos evidenciados. RECURSO PROVIDO. I- Se a suposta manipulação do medidor não gerara redução do faturamento de energia, eventual recuperação de consumo efetuada pela concessionária pode dar margem a um enriquecimento sem causa vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do CCB). II-
A partir do momento em que não fora comprovado o aludido “degrau de consumo” decorrente da intervenção/manipulação no medidor, não restara cabalmente demonstrado o desfalque patrimonial reportado pela concessionária, motivo pelo qual, pelo menos à primeira vista, há razões para entender que tanto a negativação quanto a interrupção do fornecimento foram indevidas
. III- Recurso provido. (Data: 09/Jul/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004469-10.2020.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Práticas Abusivas).

Portanto, inexiste fundamento jurídico plausível à alteração do entendimento primevo delineado na sentença combatida.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença na íntegra.

Quanto aos honorários, majoro em 2% (dois por cento), passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.